Tribunal: STJ
Processo: 5180347-30.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735268 - RS(2024/0329192-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ESTER ZASLAVSKY
AGRAVANTE
: JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVANTE
: CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
AGRAVADO
: ESTER ZASLAVSKY
AGRAVADO
: JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVADO
: CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
ARTS. 368, 369 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL, 620,
SÚMULA No 284/STF.
III, ALÍNEA "F", E 639, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
HERDEIROS DEVEDORES DO ESPÓLIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA.
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO A OUTRO HERDEIRO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
JUÍZO DE
SÚMULA No 283/STF.
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da
ao caso
Súmula no 284/STF
concreto.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
Documento eletrônico VDA56120683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 23dd1707-bf90-498c-beb0-7485f485107d

4. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
5. Agravo em recurso especial de JACÓ ZASLAVSKY e OUTRA conhecido
para não conhecer do recurso especial. Agravo em recurso especial de
CLÁUDIO ZASLAVSKY não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 23dd1707-bf90-498c-beb0-7485f485107d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735268 - RS(2024/0329192-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ESTER ZASLAVSKY
AGRAVANTE
: JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVANTE
: CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
AGRAVADO
: ESTER ZASLAVSKY
AGRAVADO
: JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVADO
: CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS
: CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
ARTS. 368, 369 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL, 620,
SÚMULA No 284/STF.
III, ALÍNEA "F", E 639, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
HERDEIROS DEVEDORES DO ESPÓLIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA.
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO A OUTRO HERDEIRO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
JUÍZO DE
SÚMULA No 283/STF.
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da
ao caso
Súmula no 284/STF
concreto.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

5. Agravo em recurso especial de JACÓ ZASLAVSKY e OUTRA conhecido
para não conhecer do recurso especial. Agravo em recurso especial de
CLÁUDIO ZASLAVSKY não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIO ZASLAVSKY contra a decisão
que inadmitiu seu recurso especial em virtude da ausência de negativa de prestação
jurisdicional, fiel cumprimento da lei e ausência de respaldo doutrinário e
jurisprudencial e incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 7/STJ
314/317
JACÓ ZASLAVSKY e OUTRA também interpuseram agravo contra a decisão
que inadmitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO CONJUNTO.
DÍVIDAS DE DOIS HERDEIROS PERANTE OS ESPÓLIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, COM O DEPÓSITO
JUDICIAL DO VALOR DEVIDO, OU ATÉ A PARTILHA. REMISSÃO DE DÍVIDA
FEITA POR UM DOS INVENTARIADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO
SUJEITA A COLAÇÃO.
1. É CERTO QUE A HERANÇA A SER TRANSMITIDA AOS HERDEIROS É, DE
FATO, O PATRIMÔNIO (BENS, DIREITOS E VALORES) DEIXADO PELO
FALECIDO NO MOMENTO DO SEU ÓBITO, CONFORME
DO
ART. 1.784
CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, ESSE PATRIMÔNIO ESTÁ, SIM, SUJEITO À
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ATÉ MESMO À VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL,
A EXEMPLO DO QUE OCORRE COM SALDOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS,
DE MODO QUE NÃO É APENAS O VALOR NOMINAL DO SALDO QUE SERÁ
EFETIVAMENTE PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. DESSE MODO,
MESMO QUE O
DO CCB PERMITA QUE, COM O
ART. 2.001
CONSENTIMENTO DA MAIORIA DOS HERDEIROS, O DÉBITO DE HERDEIRO
COM O ESPÓLIO SEJA IMPUTADO INTEIRAMENTE NO QUINHÃO DO
DEVEDOR, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE A DÍVIDA DEVE DEIXAR DE SER
ATUALIZADA MONETARIAMENTE NO MOMENTO DA ABERTURA DA
SUCESSÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O CREDOR É O ESPÓLIO COMO
UM TODO E QUE, NO CASO, UM DOS TRÊS HERDEIROS NADA DEVE AO
ESPÓLIO. NESSE CENÁRIO, SE FOSSE PERMITIDO QUE A DÍVIDA DOS
HERDEIROS
AGRAVANTES
FOSSE
CORRIGIDA
MONETARIAMENTE
SOMENTE ATÉ A DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO - E NÃO ATÉ O
DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA, OU ATÉ A PARTILHA, COMO
DETERMINADO NA DECISÃO AGRAVADA -, ISSO SIGNIFICARIA PREJUÍZO
AO ESPÓLIO E, EM ESPECIAL, AO HERDEIRO AGRAVADO, O ÚNICO QUE
NÃO É DEVEDOR, E BENEFICIARIA SOMENTE OS HERDEIROS
DEVEDORES.
2. A REMISSÃO DE DÍVIDA, QUANDO ACEITA PELO DEVEDOR, É FORMA
DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES, CONFORME PREVÊ O
DO
ART. 385
CÓDIGO CIVIL. É DA NATUREZA DA REMISSÃO DE DÍVIDA O SEU
CARÁTER GRACIOSO, TRATANDO-SE DE PERDÃO CONCEDIDO PELO
CREDOR. CONTUDO, O
DO CÓDIGO CIVIL É TAXATIVO AO
ART. 2.002
DISPOR QUE SOMENTE AS DOAÇÕES SÃO PASSÍVEIS DE COLAÇÃO.
LOGO, TAL DISPOSITIVO NÃO SE APLICA À REMISSÃO DE DÍVIDA, VISTO
QUE SE TRATA DE UMA FORMA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO, E NÃO DE
DOAÇÃO, QUE É CONTRATO REGRADO PELOS ARTS. 538 E SEGUINTES
DO CÓDIGO CIVIL. PORTANTO, DESCABE DETERMINAR QUE O VALOR DA
REMISSÃO DE DÍVIDA SEJA CONSIDERADO COMO DOAÇÃO EFETIVADA
PELO AUTOR DA HERANÇA, E POR ISSO SUJEITA A COLAÇÃO.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME." (e-STJ fl. 154)

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-
STJ fls.
).
197/201
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

No especial (e-STJ fls.
), os recorrentes JACÓ ZASLAVSKY e
215/244
OUTRA alegam violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 11, 489, II e § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil - porque o
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
enfrentar, de forma expressa, os argumentos e dispositivos legais invocados no agravo
de instrumento; e
(ii) arts. 368, 369, 1.784, 1.997 e 2.001 do Código Civil e 620, III, alínea "f",
e 639, parágrafo único, do CPC - pois o aresto recorrido violou o princípio da
e
saisine
da disciplina da compensação e imputação de dívida ao herdeiro ao determinar que o
crédito do espólio deve ser atualizado até o depósito da quantia em juízo ou a
homologação da partilha. Afirmam que a partilha é meramente declaratória e seus
efeitos retroagem ao óbito, quando aberta a sucessão. Mencionam ser possível
imputar integralmente a dívida do herdeiro ao seu quinhão, com consentimento da
maioria e, ocorrendo compensação, cessam os acessórios da obrigação.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-STJ fls.
).
256/258
CLÁUDIO ZASLAVSKY, por sua vez, nas razões do presente agravo (e-STJ
fls.
), argumenta que a remissão de dívidas de herdeiros não pode importar
324/329
em prejuízo a terceiros, nos termos do
do Código Civil, o que não foi
art. 385
enfrentado pelo Tribunal de origem, em contrariedade ao
II e §§ 1o e 4o, do
art. 489,
CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contraminuta apresentada às e-STJ fls. 367/385.
Parecer do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 400/405.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Jacó
Zaslavsky e Ester Zaslavsky contra a decisão do magistrado de primeiro grau de
jurisdição que, nos autos da ação de inventário e partilha, acolheu a impugnação de
Cláudio Zaslavsky para determinar a incidência de correção monetária nas dívidas
dos herdeiros Ester e Jacó até o depósito da quantia em Juízo (pagamento) ou a
homologação da partilha (compensação), nos termos dos contratos e qualificar
a remissão da meação de Isac como doação, fixando colação de R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais) por Jacó e R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e
seis mil reais) por Ester, corrigido pelo IPCA a contar da data da escritura pública.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para manter a
correção monetária das dívidas até o depósito judicial do valor devido, ou até a
partilha, destacando que, embora a herança se transmita aos herdeiros na abertura
da sucessão, o acervo está sujeito à atualização monetária e que a compensação do
do Código Civil não afasta a atualização, sob pena de prejuízo ao herdeiro
art. 2.001
não devedor.
Por outro lado, afastou a colação do valor remido por Isac por entender que
a remissão é forma de extinção de obrigação, nos termos do
do Código Civil,
art. 385
não doação; e que somente doações são passíveis de colação, conforme dispõe o art.
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

2.002 do Código Civil, motivo por que tal dispositivo não se aplica à remissão de
dívida.
No julgamento dos declaratórios que se seguiu, a Corte local
manteve integralmente o acórdão, registrando a inexistência de omissão e a
suficiência do exame da matéria.
Irresignados, os recorrentes buscam a reforma do julgado.
(i) Do recurso especial de JACÓ ZASLAVSKY e OUTRA
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria enfrentado de
forma expressa a legislação apontada como violada no agravo de instrumento e nos
declaratórios não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação jurisdicional
ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se.)

No mais, quanto aos arts. 368, 369 e 1.997 do Código Civil, 620, III, alínea
"f", e 639, parágrafo único, do CPC, verifica-se que a matéria versada nesses
dispositivos legais não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração.
Registra-se que, embora a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
tenha sido alegada no recurso especial, houve apenas alegações genéricas, o que
inviabilizou o exame de eventual prequestionamento ficto ou o retorno dos autos à
origem para a correção de vício.
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Por fim, no tocante aos arts. 1.784 e 2.001 do Código Civil, observa-se que
o aresto recorrido entendeu que, se a correção das dívidas dos herdeiros fosse
limitada somente até a data da abertura da sucessão, como pretendem os
recorrentes, haveria prejuízo ao espólio e ao herdeiro ora recorrido, o único que não é
devedor, razão pela qual manteve a atualização até o depósito judicial da quantia
devida, ou até a partilha.
Além disso, destacou que o acervo patrimonial do espólio está sujeito à
atualização monetária e valorização patrimonial.
Eis a letra do acórdão quanto ao ponto:

"(...)
É certo que a herança a ser transmitida aos herdeiros é, de fato, o
patrimônio (bens, direitos e valores) deixado pelo falecido no momento do seu
óbito. Contudo, esse patrimônio está, sim, sujeito à atualização monetária e
até mesmo à valorização patrimonial, a exemplo do que ocorre com saldos de
aplicações bancárias, de modo que não é apenas o valor nominal do saldo
que será efetivamente partilhado entre os herdeiros.
Desse modo, mesmo que o
do Código Civil permita que,
art. 2.001
com o consentimento da maioria dos herdeiros, o débito de herdeiro com o
espólio seja imputado inteiramente no quinhão do devedor, isso não significa
que a dívida deve deixar de ser atualizada monetariamente no momento da
abertura da sucessão. Como bem apontado pelo Juízo de origem, embora
seja possível compensar a dívida no quinhão do herdeiro devedor, não se
pode olvidar que o credor é o espólio como um todo e que, no caso, um dos
três herdeiros (o agravado CLÁUDIO) nada deve ao espólio.
Nesse cenário, se fosse permitido que a dívida dos herdeiros
agravantes ESTER e JACÓ fosse corrigida monetariamente somente até a
data da abertura da sucessão - e não até o depósito judicial da quantia
devida, ou até a partilha, como determinado na decisão agravada -, isso
significaria prejuízo ao espólio e, em especial, ao herdeiro CLÁUDIO, o único
que não é devedor, e beneficiaria somente os herdeiros devedores.
Assim, é de ser mantida a decisão atacada quanto à incidência
de atualização monetária dos débitos de ESTER e JACÓ, nos termos dos
contratos, até o depósito da quantia em Juízo ou a homologação da partilha."
(e-STJ fl. 152)

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

(ii) Do agravo em recurso especial de CLÁUDIO ZASLAVSKY
A irresignação não comporta conhecimento.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica ao fundamento
da decisão agravada referente à incidência da
e de que houve fiel
Súmula no 7/STJ
cumprimento ao comando normativo dos arts. 385 e 2.002 do Código Civil.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do Código de Processo Civil, que veda o
art. 1.042,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/09/2018,
30/11/2018.

(iii) Do dispositivo
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

Ante o exposto, conheço do agravo de JACÓ ZASLAVSKY e OUTRA para não
conhecer do recurso especial e não conheço do agravo em recurso especial de
CLÁUDIO ZASLAVSKY.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:02
Código de Controle do Documento: c87346bb-4934-4884-b488-e0c9d199a26e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.735.268 / RS
Número Registro: 2024/0329192-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01326866920158210001
02806473220168217000
1326866920158210001
132686692015821000150157429320158210001
2806473220168217000
50157429320158210001
51803473020238217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTER ZASLAVSKY
AGRAVANTE : JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS : FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVANTE : CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS : CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
AGRAVADO
: ESTER ZASLAVSKY
AGRAVADO
: JACO ZASLAVSKY
ADVOGADOS : FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - RS029684
EMMANUEL CARVALHO FERREIRA - RS105554
Documento eletrônico VDA56081645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: a70fa56f-47c8-49f0-b750-3692c13a3b67

LUCAS QUADROS JORSKI - RS134506
AGRAVADO
: CLÁUDIO ZASLAVSKY
ADVOGADOS : CICERO DE QUADROS PERETTI - RS005273
VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI - RS058252
CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI - RS057212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: a70fa56f-47c8-49f0-b750-3692c13a3b67